Tribunal: TJSP
Processo: 1501360-62.2023.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Descumprimento de medida protetiva de urgência, violação de domicílio, ameaça (por duas vezes, em continuidade delitiva) e porte de drogas para consumo próprio. Pleito defensivo objetivando a absolvição dos três primeiros crimes pela fragilidade probatória. Parcial viabilidade. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas pelo acervo probatório documental e oral,

Ementa:
Apelação. Descumprimento de medida protetiva de urgência, violação de domicílio, ameaça (por duas vezes, em continuidade delitiva) e porte de drogas para consumo próprio. Pleito defensivo objetivando a absolvição dos três primeiros crimes pela fragilidade probatória. Parcial viabilidade. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas pelo acervo probatório documental e oral, demonstrando que o réu, mesmo ciente da existência da medida protetiva de afastamento da ex-companheira, invadiu a residência da ofendida e proferiu ameaças de morte em seu desfavor, além de ser flagrado trazendo consigo uma porção de maconha (3,2 g). Palavras da vítima na delegacia de polícia corroboradas pelos firmes relatos dos policiais militares inquiridos em juízo e, ainda, pelas imagens captadas por câmeras de segurança, que flagraram o apelante saindo do imóvel da vítima. Manutenção da condenação pelos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência, violação de domicílio e ameaça. De outro turno, o conjunto probatório mostrou-se insuficiente a embasar a condenação do recorrente em relação ao segundo crime de ameaça ora imputado. Réu que teria tornado a ameaçar a ofendida de morte, desta vez, na delegacia de polícia, enquanto o boletim de ocorrência pelos fatos anteriores era registrado. Vítima que não mencionou tal conduta em suas declarações policiais. Incerteza sobre o efetivo conhecimento, pela ofendida, das novas ameaças ora proferidas. Dúvidas sobre a materialidade não solucionadas a contento pela prova produzida nos autos, devendo beneficiar a defesa, em observância ao princípio do in dubio pro reo. No tocante ao porte de drogas para consumo pessoal, de rigor a aplicação do entendimento firmado pelo Plenário do STF, no RE n°. 635.659, com repercussão geral (Tema 506). Réu surpreendido trazendo consigo uma porção de maconha (peso líquido de 3,2 g), inexistindo quaisquer evidências concretas de que tais entorpecentes destinavam-se à mercancia. Condição de mero usuário. Afastamento dos efeitos penais. Necessária a declaração de atipicidade da conduta. Absolvição que se impõe, com fundamento no art. 386, III, do CPP. Condenação mantida em parte. Cálculo de penas que comporta reparo. Penas-base fixadas no mínimo legal. Escorreita a aplicação das agravantes da reincidência e da prevalência das relações domésticas (esta, somente em relação aos crimes de ameaça e violação de domicílio). Concurso material devidamente aplicado. Penas finalizadas em 6 meses e 5 dias de detenção. Possibilidade de fixação do regime inicial aberto, considerando a reduzida quantidade de reprimenda e o substancial cumprimento de parcela da pena privativa de liberdade, decorrente da prisão cautelar. Encaminhamento de peças deste processo ao JECRIM da Comarca para as medidas extrapenais compatíveis. Parcial provimento.